Tribunal: TJPA
Processo: 0013642-10.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013642-10.2018.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANO DAMASCENO SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 163, CAPUT, DO CP, PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA DE MULTA COMINADA DE FORMA ALTERNATIVA À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUE COINCIDE COM A REPRIMENDA CORPORAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 114, INC. II, DO CP. ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA DE FORMA INDIRETA ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS DOS OBJETOS PERTENCENTES À VÍTIMA QUE FORAM DANIFICADOS. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA DETERMINAR O SEU QUANTUM PORQUE O CRIME FOI PRATICADO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O recorrente alega que houve a extinção da punibilidade pela prescrição, pois sendo a pena de multa a única aplicada, já transcorreram 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória, nos termos do art. 114, inc. I, do CP. Todavia, no crime de dano, a imposição da pena de multa é alternativa à sanção privativa de liberdade, razão pela qual sua prescrição é calculada de acordo com o quantum da reprimenda corporal, razão pela qual a extinção da punibilidade não está configurada.

2.

Não foi realizada perícia para se constatar os danos. Porém, há nos autos fotografias dos objetos quebrados, o que é suficiente para provar a materialidade do fato.

3.

Houve pedido expresso na denúncia para se fixar o valor mínimo de indenização, assim como não há necessidade de instrução processual específica, pois o delito foi praticado no contexto de violência doméstica.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 08 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CRISTIANO DAMASCENO SENA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, mais indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será paga à vítima, pela prática do crime do art. 163 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que houve a extinção da punibilidade pela prescrição, pois sendo a pena de multa a única aplicada, já transcorreram 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória, nos termos do art. 114, inc. I, do CP.

Afirma ainda que não houve perícia para comprovar a prática do crime de dano e a fixação de indenização não foi objeto de discussão na ação penal.

Pede o provimento do apelo para ser declarada extinta sua punibilidade e subsidiariamente, que seja absolvida e excluída a indenização.

Em contrarrazões, o apelado defende o provimento do recurso, a fim de ver reconhecida a prescrição.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 15/06/2018, nesta Capital, o apelante, depois de ingerir bebida alcoólica, ingressou na residência de Francileide de Souza Ferreira, com quem viveu em união estável por 13 (treze) anos, e quebrou vários bens, motivo pelo qual foi condenado pelo crime de dano.

DA PRESCRIÇÃO

O recorrente alega que houve a extinção da punibilidade pela prescrição, pois sendo a pena de multa a única aplicada, já transcorreram 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória, nos termos do art. 114, inc. I, do CP.

Estabelece o art. 163 do CP:

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses,
ou
multa.

Verifica-se, portanto, que a pena de multa, no caso em tela, é de aplicação alternativa, logo, prescreve no mesmo tempo que a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 114, inc. II, do CP. Por isso, rejeito o presente argumento.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO PELA AUSÊNCIA DE LAUDO PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE DO FATO

Afirma ainda que não houve perícia para comprovar a prática do crime de dano e a fixação de indenização não foi objeto de discussão na ação penal.

O art. 158 do CPP determina a realização do exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios, seja ele direto ou indireto.

De fato, não foi realizada perícia para se constatar os danos. Porém, há nos autos fotografias dos objetos quebrados (doc. Id nº 6112634, pp. 07/09), o que é suficiente para provar a materialidade do fato.

Por fim, registre-se que houve pedido expresso na denúncia para se fixar o valor mínimo de indenização (doc. Id nº 6112642, p. 3), assim como não há necessidade de instrução processual específica, pois o delito foi praticado no contexto de violência doméstica.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/11/2021